Tribunal: STF
Processo: RE 1485445
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS PARA OS SERVIDORES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL. LEIS 2.118/2002, 3.887/2016 E 3.890/2016 DO MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PERCENTUAIS DIFERENTES PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.887/2016 E Nº 3.890/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA NO MÉRITO. DISPOSITIVO. JULGAMENTO ULTRA PETITA VERIFICADO. ADEQUAÇÃO AO PEDIDO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 1.013 DO CPC. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE.” (Doc. 88, p. 8)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Taquari apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 18, 30, inciso I, e 37, inciso X, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a Turma Recursal de origem “não observou que - tendo o Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local - pode legislar sobre seus servidores, como também naquilo que diz respeito a ESTABELECER O ÍNDICE PARA REVISÃO GERAL E ANUAL DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO” (Doc. 103, p. 5). Afirma que “utilizar percentuais concedidos a servidores de outro poder não tem nenhum embasamento nenhuma previsão legal que ampare tamanha distorção” (Doc. 103, p. 7). Salienta que, “mesmo sem ter a possibilidade de vinculação de índices de reajuste entre os poderes, ainda assim o demandante foi reajustado nos mesmos índices concedidos aos servidores do Poder Legislativo” (Doc. 103, p. 7). Ressalta que o autor, “além de perceber o mesmo reajuste do Legislativo, mesmo sem a necessidade de vinculação, pleiteia através de ação judicial o reajuste de mais 5,67%, que causaria uma diferenciação com os demais servidores, o que não pode ser tolerado” (Doc. 103, p. 8). Defende que, “além de não haver prazo certo e determinado para efetivar a revisão geral anual, os percentuais também devem observar as condições orçamentárias do erário local” (Doc. 103, p. 8). Assevera que “não cabe qualquer direito adquirido em relação à matéria ventilada” (Doc. 103, p. 9). Argumenta que o “o limite máximo determinado pela LC 101/00 é de 54% para os gastos com pessoal para o Poder Executivo” (Doc. 103, p. 11). Discorre que, “independentemente dos percentuais altamente comprometidos de gasto com pessoal, cabe única e exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, mediante a edição de lei específica, definir e fixar o índice de correção remuneratória dos servidores” (Doc. 103, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “que seja julgada IMPROCEDENTE a AÇÃO através da reforma total do acórdão proferido pelo 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública, sob pena de graves e sérias violações aos dispositivos constantes dos artigos 18, 30, inciso I, da Magna Carta” (Doc. 103, p. 18).



    José Francisco Capela de Oliveira apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 111).



    Determinou-se o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 624 da Repercussão Geral (Doc. 115).



    O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. TEMA 624 DO STF. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PERCENTUAIS DIFERENTES PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.887/2016 E Nº 3.890/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (Doc. 130, p. 5)



    Admitiu-se, então o recurso extraordinário (Doc. 146).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, a sentença, ratificada pela Turma Recursal de origem, decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Em relação ao mérito propriamente dito, a questão versa sobre a possibilidade de a parte autora perceber o reajuste de 10,67%, a partir de 1º de janeiro de 2016, em virtude do advento das Leis Municipais nº 3.890 e 3.887/2016. 



    A Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, que as remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais), serão revistos, na forma do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões. (Grifei) 



    A Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016, concedeu ‘aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, revisão salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), correspondente às perdas inflacionárias medidas pela variação média do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido de 01/2015 a 12/2015’. 



    A Lei nº. 3.887, de 20 de janeiro de 2016, por sua vez, aplicou ‘a revisão geral de 5%, com vigência desde o dia 1º de janeiro de 2016’, nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e do magistério.



    (...)



    Aliás, a própria Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, estabelece que os valores fixados serão revisados anualmente, na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para todos os servidores públicos municipais. 



    Assim, ao contrário do que entendeu o réu, mesmo integrante do quadro de servidores do Poder Executivo, a parte autora faz jus à reposição salarial prevista pela Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016. 



    Importante ressaltar que eventual pagamento administrativo dos reajustes aqui postulados, não interfere no mérito da demanda, uma vez que a execução de sentença se restringirá aos reajustes não pagos.



    (...)



    Outrossim, alega o requerido que o demandante teve reajuste salarial nos mesmos índices dos Servidores do Legislativo, uma vez que o artigo 2º da Lei 3.887/2016 concedeu o percentual de 5,67%, além dos 5% previsto no artigo 1º. Todavia, somente os 5% dizem respeito à revisão geral, a qual deve respeitar a igualdade, pois os 5,67% foram concedidos a título de aumento real. Dessa forma, não assiste razão ao réu, pois houve, sim, disparidade na concessão de revisão geral dos vencimentos. 



    Dessa forma, entendo que a demanda merece um juízo de procedência, com a condenação do réu ao pagamento da reposição salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), prevista no art. 1º da Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016 , a partir de 1º de janeiro de 2016, refletindo sobre as vantagens concedidas à parte autora.” (Doc. 65, p. 1-4)



    Destarte, verifica-se que o Juízo originário e a Turma Recursal a quo decidiram a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 2.118/2002, 3.887/2016 e 3.890/2016 do Município de Taquari/RS) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos em casos iguais ao presente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS Nº 3.890 E 3.887/2016 DO MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege a revisão geral anual dos servidores do Município de Taquari, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.484.571-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/07/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 



    II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    V - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. 



    VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.466.528-AgR, Rel. Min Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 23/02/2024, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente